Tribunal: STF
Processo: ARE 1312236
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação de multa em razão do descumprimento de norma municipal a respeito da instalação de Estação Rádio Base. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 21, inciso XI, 22, incisos VI e XII, 24, incisos VI e XII, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Afirma a competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações. Sustenta a inexistência de peculiaridades locais a justificar a intervenção municipal sobre o serviço. 
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Multa de postura geral - Instalação de Estação Rádio Base sem alvará - Alegação de usurpação de competência da União para legislar sobre matéria relativa às telecomunicações - Inocorrência - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedente do Órgão Especial deste Eg. Tribunal. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 339.995,02 em dezembro de 2018) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3º, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 3.110/SP, relator o ministro Edson Fachin, assentou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo que, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população, adentra na esfera de competência privativa da União. O precedente se aplica aos Municípios, considerada a repartição de competências constitucional. Confiram a ementa: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 
    7. Ação direta julgada procedente.
    3. Ante o precedente, dou provimento ao agravo e, julgando desde logo o extraordinário, provejo-o para julgar procedente o pedido inicial. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator